Tribunal: TJDFT
Processo: 0009169-98.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009169-98.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 28247021, as partes foram intimadas acerca do prosseguimento do feito. No entanto, o DF quedou-se inerte (ID: 29040728). No ID: 28585616, o SINDIRETA pugnou pela apreciação das letras c-g de sua petição ID: 21677108: (...) c) a expedição do competente precatório em favor dos anuentes LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA (com a exclusão das parcelas determinada em decisão de ID 16967493), LUIZ CARLOS PEREIRA DA CUNHA e LUIZ BARBOSA DE LIMA, cujas renúncias ao direito à correção monetária pelo IPCAE, no período posterior a 30/06/2019 até 25/03/2015 foram homologadas (ID 12168541 – Págs. 10-17), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 12168457; d) apreciação das anuências de LUIZ CARLOS VILENA DE SOUZA e LUIZ MOURÃO FARIAS requeridas em petições constantes dos ID’s 19534049 e 21651178; e) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes LUIS MARIO OLIVEIRA BARRETO, LUIZ ANTONIO QUERINO e LUIZ CARLOS PEREIRA DUARTE, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 12168330 e 12168475, conforme ID(s) 12168336, 12168440, 12168446, 12168452 e 12168479; f) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos não anuentes para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, e posterior expedição dos competentes requisitórios, com o destaque dos honorários contratuais; e, g) a apreciação do pedido de ID 12168323, fixando-se os honorários da presente execução.” Passando em revista os autos, verifica-se que o SINDIRETA apresentou as opções dos substituídos nesta ordem: 1) LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVERIA e LUIZ CARLOS PEREIRA DA CUNHA - ID: 12168499; 2) LUIZ BARBOSA DE LIMA - ID: 12168511; 3) LUIZ CARLOS VILENA DE SOUZA - ID: 19534049 e 4) LUIZ MOURÃO FARIAS - ID: 21651178. Nesse quadro, a fim de dar prosseguimento ao feito, conforme preconiza o acordo entabulado entre as partes (ID: 12168423), intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre as anuências. Brasília, 18 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador